Tribunal: TJPA
Processo: 0802041-32.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802041-32.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: AURELICE GOMES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DO TRABALHO EXTERNO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que concedeu ao apenado o regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico, bem como autorizou o trabalho externo, discutindo-se a legalidade da flexibilização do regime diante da inexistência de déficit de vagas no estabelecimento prisional adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a concessão do regime semiaberto harmonizado sem comprovação de superlotação carcerária; (ii) estabelecer se a revogação da harmonização do regime implica a supressão do direito ao trabalho externo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF fixa que a falta de estabelecimento adequado impede a imposição de regime mais gravoso, mas não autoriza, na ausência de déficit estrutural, a adoção de medidas excepcionais que flexibilizem o regime legalmente previsto.

4.

A Lei de Execução Penal disciplina o sistema progressivo sem prever, como regra, a substituição do regime semiaberto por prisão domiciliar, sendo o monitoramento eletrônico medida excepcional vinculada, entre outras hipóteses, à superlotação.

5.

A concessão do regime semiaberto harmonizado exige comprovação inequívoca de ausência de vagas, não se configurando como direito subjetivo do apenado.

6.

A inexistência de superlotação e a disponibilidade de vagas no regime semiaberto afastam a excepcionalidade necessária à harmonização, sob pena de indevida progressão per saltum.

7.

Condições pessoais favoráveis do apenado não suprem o requisito estrutural indispensável à flexibilização do regime.

8.

O trabalho externo possui fundamento autônomo na LEP, voltado à ressocialização, e não se confunde com a harmonização do regime.

9.

O apenado em regime semiaberto pode exercer trabalho externo desde o início, desde que preenchidos os requisitos subjetivos, sendo indevida sua negativa com base em fundamentos genéricos.

10.

A revogação da medida excepcional não impede a manutenção do trabalho externo quando presentes aptidão, disciplina e responsabilidade, devidamente comprovadas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão do regime semiaberto harmonizado exige comprovação inequívoca de superlotação carcerária, não sendo admissível na ausência de déficit de vagas. 2. A harmonização do regime constitui medida excepcional e não configura direito subjetivo do apenado. 3. A revogação do regime harmonizado não impede a concessão ou manutenção do trabalho externo, desde que preenchidos os requisitos legais. 4. O trabalho externo no regime semiaberto independe do cumprimento prévio de fração mínima da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; LEP, arts. 1º, 33, 37, 112; Resolução CNJ nº 412/2021, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 641.320/RS (repercussão geral); STF, Súmula Vinculante nº 56; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0815439-17.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Kédima Lyra, j. 02/06/2025; STJ, AgRg no HC 902.985/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
0802041-32.2026.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM – PA

RECORRENTE:
AURELICE GOMES DE SOUZA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por AURELICE GOMES DE SOUZA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da execução penal n.º 2000326-68.2021.8.14.0051, que indeferiu o pedido de concessão do regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico.

Segundo consta dos autos, o apenado AURELICE GOMES DE SOUZA, nascido em 09/05/1981, filho de Almira Gomes de Souza, cumpre pena de 12 anos de reclusão em regime semiaberto, tendo já cumprido mais de 5 anos de pena, ostentando bom comportamento carcerário e preenchendo, em tese, requisitos subjetivos favoráveis. Consta, ainda, que lhe foi oportunizada proposta de trabalho externo junto à empresa Oliveira & Bandeira Ltda (Primer Funilaria & Pintura Automotiva), com parecer interdisciplinar favorável à concessão do labor externo, inclusive com detalhamento das condições de trabalho e remuneração, além de indicação de residência fixa para fins de eventual monitoramento eletrônico .

Verifica-se que a defesa formulou pedido de trabalho externo e, posteriormente, pleiteou a concessão do regime semiaberto harmonizado, sustentando o preenchimento dos requisitos legais, a existência de vaga de trabalho lícito e a necessidade de reinserção social progressiva do apenado.

Em suas razões recursais (ID n.º 33443272), a recorrente alega, em síntese, que preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do semiaberto harmonizado, destacando o bom comportamento carcerário, o tempo de pena já cumprido e a existência de proposta concreta de trabalho externo. Sustenta que a medida encontra respaldo na Lei de Execução Penal, na Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça e em atos normativos locais, invocando os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena. Ao final, pugna pela reforma da decisão para que seja deferido o benefício pleiteado.

Em contrarrazões, o Ministério Público, atuando como recorrido, sustenta o acerto da decisão agravada, argumentando que não estão presentes os pressupostos para concessão do semiaberto harmonizado. Defende que a medida possui caráter excepcional e está condicionada, sobretudo, à inexistência de vagas no sistema prisional, o que não se verifica na Comarca de Santarém, onde há disponibilidade no regime semiaberto. Alega, ainda, que a concessão indiscriminada do benefício comprometeria a regular execução da pena e violaria o sistema progressivo.

O Ministério Público em 2ª Instância exarou parecer pelo desprovimento do recurso, entendendo que não restou configurada a hipótese excepcional que autoriza o regime semiaberto harmonizado, notadamente diante da inexistência de superlotação no regime semiaberto local. Ressaltou que a capacidade do estabelecimento prisional não está excedida, inexistindo justificativa para a flexibilização pretendida, além de destacar precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no mesmo sentido.

É o relatório.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, porquanto é cabível na espécie, foi interposto por parte legítima, tempestivamente e encontra-se devidamente instruído, razão pela qual deve ser conhecido, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal.

II.

MÉRITO

O presente caso consiste em verificar a
legalidade da concessão do regime semiaberto harmonizado ao apenado, com monitoramento eletrônico, diante da ausência de comprovação de déficit de vagas no estabelecimento prisional adequado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 641.320/RS, sob a sistemática da repercussão geral, consolidou entendimento no sentido de que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, devendo o Estado assegurar o cumprimento da pena em regime compatível, ainda que por meio de medidas alternativas. Tal orientação foi sintetizada na Súmula Vinculante nº 56, segundo a qual: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”.

A ratio decidendi desses precedentes é inequívoca: busca-se impedir o excesso de execução, evitando que o apenado seja submetido a regime mais gravoso do que aquele fixado na condenação, em razão da ineficiência estatal. Por consequência lógica, inexistindo tal deficiência estrutural, não há justificativa para a adoção de medidas excepcionais que flexibilizem o regime de cumprimento da pena.

Prosseguindo, cumpre examinar a controvérsia sob o prisma do direito infraconstitucional. A Lei de Execução Penal, em seus artigos 33 e 112, disciplina o sistema progressivo, estabelecendo critérios objetivos e subjetivos para a evolução do regime, sem contemplar, como regra, a substituição do regime semiaberto por prisão domiciliar. A Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, em seu artigo 3º, § 3º, prevê a utilização do monitoramento eletrônico como medida excepcional, vinculada, entre outras hipóteses, à superlotação carcerária.

No caso concreto, verifica-se que o apenado se encontra formalmente inserido no regime semiaberto, tendo-lhe sido concedido o denominado “semiaberto harmonizado”, com monitoramento eletrônico. Todavia, conforme restou comprovado nos autos, inclusive por meio de informações oficiais da administração penitenciária, não há quadro de superlotação no estabelecimento prisional da Comarca de Santarém, tendo sido, inclusive, atestada a existência de vagas ociosas no regime semiaberto.

A decisão recorrida, ao conceder a harmonização do regime, desconsiderou a natureza excepcional da medida, aplicando-a fora das hipóteses que a autorizam, o que motivou a insurgência recursal.

O argumento no sentido de que o apenado apresenta condições pessoais favoráveis, tais como bom comportamento carcerário e proposta de trabalho externo, não é suficiente para legitimar a manutenção do regime harmonizado. Tais circunstâncias são inerentes à análise de benefícios próprios da execução penal, mas não substituem o requisito essencial de ordem estrutural exigido para a mitigação do regime.

Conforme reiterada jurisprudência, a harmonização do regime não constitui direito subjetivo do apenado, dependendo da demonstração inequívoca da inexistência de vagas no regime adequado. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. (...) A concessão do regime semiaberto harmonizado exige, como requisito essencial, a comprovação inequívoca da superlotação carcerária (...). A ausência de demonstração de déficit de vagas (...) afasta a excepcionalidade necessária para o deferimento do benefício.” (TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0815439-17.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 02/06/2025).

É pacífico o entendimento de que a manutenção do regime harmonizado, sem a presença do pressuposto fático que o justifica, implica distorção do sistema progressivo e configura, na prática, uma forma indevida de progressão per saltum, vedada pelo ordenamento jurídico.

A análise dos autos demonstra que o apenado pode cumprir a pena em estabelecimento compatível com o regime semiaberto, inexistindo qualquer ilegalidade ou constrangimento a ser corrigido mediante a permanência em regime mais brando.

Assim, a decisão que concedeu o regime semiaberto harmonizado não se coaduna com os parâmetros constitucionais e legais que regem a execução penal, devendo ser reformada para restabelecer o cumprimento da pena nos moldes ordinários do regime semiaberto.

A execução penal deve observar, simultaneamente, os princípios da legalidade, da individualização da pena e da proporcionalidade, não sendo admissível a ampliação indevida de hipóteses excepcionais em detrimento da coerência do sistema.

No presente caso, o exame dos autos revela que a medida excepcional foi aplicada sem o suporte fático necessário, impondo-se o retorno do apenado ao regime semiaberto comum, em estabelecimento adequado.

Dessa forma, a pretensão recursal merece acolhimento.

DA MANUTENÇÃO DO TRABALHO EXTERNO

Outrossim, no que tange ao
pleito de manutenção do trabalho externo, a solução jurídica deve ser orientada por premissas distintas daquelas que regem o regime semiaberto harmonizado.

Com efeito, a revogação da medida excepcional de harmonização do regime não implica, automaticamente, a supressão de outros benefícios legalmente previstos no âmbito da execução penal, notadamente o trabalho externo, cuja disciplina possui fundamento próprio e finalidade específica.

A Lei de Execução Penal, em seu artigo 37, estabelece que a prestação de trabalho externo dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade do apenado, revelando tratar-se de instituto voltado à concretização da finalidade ressocializadora da pena. O labor, nessa perspectiva, não se apresenta como mera faculdade administrativa, mas como verdadeiro instrumento de reintegração social, alinhado ao disposto no artigo 1º da LEP, que orienta a execução penal à promoção de condições para o retorno harmônico do condenado ao convívio em sociedade.

A doutrina e a jurisprudência convergem no sentido de que o trabalho externo constitui um dos pilares da execução penal contemporânea, funcionando como mecanismo de redução dos efeitos criminógenos do cárcere, ao permitir a gradual reinserção do apenado no meio social e produtivo.

No caso concreto, os autos evidenciam que o apenado já dispõe de proposta formal de trabalho, devidamente analisada pelo setor interdisciplinar, cujo parecer foi favorável à sua inserção em atividade laboral externa. Consta, ainda, a adequação das condições de trabalho às exigências legais, bem como a compatibilidade da atividade com a disciplina e a segurança do cumprimento da pena.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido de que o requisito objetivo de cumprimento de 1/6 da pena, previsto no artigo 37 da Lei de Execução Penal, não se aplica aos apenados já inseridos no regime semiaberto, porquanto tal exigência refere-se, especificamente, ao trabalho externo no regime fechado.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já assentou que o condenado em regime semiaberto pode exercer trabalho externo desde o início do cumprimento da pena nesse regime, não se exigindo o implemento de fração mínima de pena, sob pena de indevida restrição não prevista em lei.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, uma vez demonstrados os requisitos subjetivos — aptidão, disciplina e responsabilidade —, e havendo compatibilidade do benefício com os objetivos da execução penal, mostra-se indevida a negativa do trabalho externo com base em fundamentos genéricos ou dissociados da realidade do apenado.

A propósito, colhe-se o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. (...) TRABALHO EXTERNO. REQUISITOS PREENCHIDOS. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO TRIBUNAL A QUO AO CASSAR O BENEFÍCIO. (...) 2. (...) restou devidamente comprovado o requisito subjetivo, sendo que fundamentos utilizados pela Corte estadual para cassar (...) o trabalho externo (...) não estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior (...). 4. Agravo regimental do Ministério Público estadual não provido.” (STJ, AgRg no HC 902.985/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/06/2024, DJe 03/07/2024).

Extrai-se do referido julgado que a negativa ou revogação do trabalho externo deve estar amparada em elementos concretos que evidenciem a ausência dos requisitos legais, não sendo suficiente a invocação de fundamentos abstratos ou genéricos, como a gravidade do delito ou o tempo de pena a cumprir.

Dessa forma, afigura-se juridicamente inadequado vincular a concessão do trabalho externo à manutenção do regime semiaberto harmonizado, por se tratarem de institutos distintos, com fundamentos e requisitos próprios.

Assim, mesmo com o restabelecimento do regime semiaberto em sua forma ordinária, deve ser assegurado ao apenado o direito ao trabalho externo, desde que mantidos os requisitos subjetivos já reconhecidos nos autos, como forma de concretizar os princípios da individualização da pena e da ressocialização, evitando-se, inclusive, o esvaziamento da finalidade reeducativa da execução penal.

Em síntese, a revogação do regime harmonizado não impede, nem deve impedir, a continuidade ou concessão do trabalho externo, o qual se mostra não apenas cabível, mas recomendável no caso concreto, diante das circunstâncias favoráveis evidenciadas nos autos.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
Reformar
a decisão do juízo
a quo
, revogando a concessão do regime semiaberto harmonizado e determinando que o apenado AURELICE GOMES DE SOUZA cumpra sua pena no regime semiaberto, em estabelecimento penal compatível;

b)
Manter
, contudo, a autorização para o
trabalho externo
, cujas condições deverão ser fiscalizadas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026